Tribunal: STF
Processo: HC 252817
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.748.654/MG (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B (corrupção de menor) da Lei n. 8.069 de 1990.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo visando à subida do especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes arguem a nulidade da instrução criminal e das provas dela decorrentes, tendo em vista a violação dos arts. 203, 204 e 212, todos do Código de Processo Penal.



    6. Buscam o reconhecimento da nulidade arguida a partir da audiência de instrução e julgamento e, por consequência, das provas dela derivadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a ausência de regularização da representação processual, afirmando incidir o previsto no enunciado nº 115 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator